Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DA PENA NÃO COMPUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A data projetada para a progressão de regime deve considerar apenas o tempo de pena efetivamente cumprido. Não podem ser computados como cumpridos os períodos de interrupção da pena.
2. Posposto o período total de interrupção da pena, e calculado somente o tempo de pena efetivamente cumprido, está correta a data demarcada pelo juízo da execução para fins de atendimento do requisito temporal do benefício de progressão do regime de pena.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.